Tribunal: STF
Processo: Rcl 43857
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada em favor de Emerson Luiz de Carvalho, contra ato do Juiz de Direito da da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Em Ribeirão Preto - Deecrim 6ª Raj, que teria negado aplicação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 às diretrizes estampadas no RE nº 641.320/RS . 
    O reclamante alega, in verbis:
    “Senhor Ministro Presidente, o reclamante em 03/09/2020 após, cumprimento da razão de 3/5 (três quintos) da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses por infração ao crime equiparado a hediondo – tráfico de drogas, conquistou o direito a progressão para o regime semiaberto. 
    Diante da impossibilidade de transferência para estabelecimento prisional adequado pelo cediço motivo de falta de vagas, o reclamante peticionou junto ao juízo de execuções criminais para aplicação da Súmula Vinculante nº 56, eis que a decisão restou indeferida, nos seguintes termos (sentença integral em anexo): (...)
    A defesa pretende, em síntese, a colocação imediata do reclamante em prisão domiciliar, nos seguintes termos: “seja concedida a medida liminar para determinar a imediata transferência do reclamante para o regime semiaberto, ou na impossibilidade de vagas, que então, aguarde no regime aberto”. 
    Solicitei informações ao juízo reclamado, que as prestou. 
    Brevemente relatados, decido.
    A presente reclamação aponta como parâmetros de controle a Súmula Vinculante nº 56 e o RE 641.320/RS. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. “
    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    (…)
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 
    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 
    Em consequência, portanto, vê-se que a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 
    O enunciado contido na SV 56, possui o seguinte teor: 
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 
    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, esta Corte consignou que seriam 
    “aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado” (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/16 - grifos nossos). 
    Ao apresentar o voto condutor do acórdão no caso paradigma, bem destacou Sua Excelência, o Relator que, 
    “[d]e qualquer forma, não descarto a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho. A própria lei prevê a possibilidade de utilização de estabelecimento similar. Já a oferta de trabalho pode ser suprida por iniciativas internas e externas, notadamente mediante convênios com empresas e órgãos públicos. 
    O próprio Supremo Tribunal Federal conta com apenados que realizavam importante trabalho. Em meu gabinete, são cinco sentenciados, que prestam ótimos serviços a este Tribunal, vinculados ao Programa Começar de Novo. 
    O trabalho externo vem, em alguma medida, como um benefício adicional ao preso do regime semiaberto, já que a legislação é restritiva quanto a esse ponto art. 37 da Lei 7.210/84. 
    O que é fundamental, de toda forma, é que o preso tenha a oportunidade de trabalhar. O trabalho é, simultaneamente, um dever e um direito do preso art. 39, V, e art. 41, II, da Lei 7.210/84” (grifos nossos). 
    Por fim, fixaram-se balizas de observância obrigatória pelos juízes de execução, in verbis: 
    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016) 
    Como se vê do cotejo de ambos os parâmetros supracitados, é certa a impossibilidade de se manter - por período superior ao necessário e razoável às medidas administrativas de transferência - apenado em regime mais severo do que naquele a que fez jus. Para cumprir esse enunciado, por exemplo, por falta de vagas, deverá o juízo adotar as medidas citadas no julgado supra. 
    Na espécie, o ato reclamado possui o seguinte teor (com grifos mantidos e acrescidos): 
    “VISTOS. 
    O condenado cumpre, atualmente, pena privativa de liberdade em regime prisional semiaberto. No entanto, ainda se encontra em estabelecimento prisional desprovido das características exigidas pelos arts. 35 do Código Penal e 91 da Lei de Execução Penal, e, por conseguinte, inadequado ao cumprimento da reprimenda imposta. A respeito, o Egrégio Supremo Tribunal Federal editou a Súmula vinculante n. 56, in verbis: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. Tal Súmula, como a própria denominação está a indicar, tem efeito vinculante em relação a todos os demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, conforme preceitua o art. 103-A, caput, da Constituição Federal. Forte nesses argumentos, DETERMINO que a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo providencie a remoção do sentenciado Emerson Luiz de Carvalho, MTR: 409.017-1, RG: 24.771.038, RJI: 182527500-39, Penitenciária I de Serra Azul para unidade prisional dotada das características exigidas pelos arts. 35 do Código Penal e 91 da Lei de Execução Penal, em 30 (trinta) dias, contado da ciência desta decisão por parte do Senhor Diretor do presídio onde se encontra atualmente o condenado, cujo prazo se mostra razoável e proporcional para adoção das medidas administrativas necessárias. 
    Não sendo possível, por justo motivo, cumprir a determinação acima no prazo estabelecido, deverá o condenado ser liberado imediatamente, passando, temporariamente, a cumprir a pena privativa de liberdade na sua residência (prisão albergue domiciliar), diante da inexistência de Casa do Albergado (art. 33, § 1º, letra “c”, do Código Penal, e arts. 93 a 95 da Lei de Execução Penal), mediante monitoração eletrônica, se disponível tal equipamento, cuja falta não constituirá óbice ao estrito cumprimento desta decisão. 
    Durante o cumprimento da reprimenda em regime de prisão domiciliar, deverá o sentenciado observar as seguintes condições, sob pena de eventual cometimento de falta disciplinar de natureza grave (LEP, arts. 50, V, e 146-C): 
    a) receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; 
    b) abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou permitir que outrem o faça; 
    c) não mudar de endereço sem prévia comunicação e autorização do Juízo da execução;
    d) permanecer na sua residência em tempo integral, dela não podendo sair sem prévia autorização do Juízo da execução;
    e) não ingerir substâncias entorpecentes (drogas ou bebidas alcoólicas); 
    f) apresentar-se espontânea e imediatamente ao Juízo da execução, à autoridade policial ou à unidade prisional designada, quando intimado da disponibilização de vaga para continuidade do cumprimento da sanção em regime prisional semiaberto. 
    Ao liberar o condenado para cumprimento temporário da pena corporal em regime de prisão domiciliar, deverá o Senhor Diretor do estabelecimento prisional providenciar a realização da audiência de advertência, encaminhando-se ao Juízo da execução, em 24 (vinte e quatro) horas, o respectivo termo, acompanhado de informação referente a eventual monitoração eletrônica. 
    A liberação do sentenciado pressupõe a sua aceitação, expressa e por escrito, das condições impostas (LEP, art. 113). Liberado o sentenciado na forma acima especificada, deverá a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado mantê-lo, sem qualquer alteração na ordem, na lista elaborada para remoção para presídio destinado ao cumprimento da pena em regime prisional semiaberto. 
    Obtida a vaga, deverá comunicar ao Juízo da execução em 24 (vinte e quatro) horas, cuja serventia providenciará, imediatamente, a expedição de mandado de prisão e de mandado para intimação do sentenciado a cumprir a condição inserta no item “f”, a serem cumpridos pelo oficial de justiça de plantão, em razão da urgência da medida, acompanhando da força policial, se julgar necessário. 
    Deverá a serventia, ainda, imediatamente após a liberação do condenado sem monitoração eletrônica, expedir mandado para fiscalização das condições estabelecidas, devendo o oficial de justiça responsável pelo cumprimento, durante dois meses, em dias e horários distintos, comparecer 4 (quatro) vezes à residência do sentenciado, lavrando-se certidão circunstanciada a respeito. Enquanto permanecer temporariamente em prisão domiciliar, caso requerido pelo sentenciado, o Juízo da execução poderá autorizar trabalho, bem assim frequência a cursos supletivos profissionalizantes e/ou de instrução em geral (Cód. Penal, art. 35, § 2º). Comunique-se esta decisão à direção do presídio, para as providências pertinentes, encaminhando-se cópia, bem como o termo de advertência. Havendo recurso ou sucedâneo recursal pendente de julgamento (apelação, agravo de execução, correição parcial, habeas corpus, recurso especial, recurso extraordinário etc), comunique-se esta decisão, também, com urgência, ao Tribunal competente. Em observância ao princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), a presente decisão servirá de ofício. Intimem-se as partes. Ribeirão Preto, 01 de outubro de 2020. José Roberto Bernardi Liberal - Juiz de Direito” 
    De logo, portanto, está evidente que a decisão do juízo em nada destoa das diretrizes fixadas na Súmula Vinculante 56 e no RE nº 641.320/RS. O reclamante busca, assim, que sequer tivesse sido dado prazo à administração penitenciária para realocá-lo no regime semiaberto, para o qual progrediu. 
    Veja-se, por oportuno, que o próprio juízo da execução já dispôs sobre prazo razoável – de 30 dias – para o cumprimento da medida decretada; sob pena de, em não havendo a vaga, permanecer em regime aberto até que ela surgisse. 
    Logo após, já nas informações encaminhadas a este Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada informa que “em 23/10/2020 juntou-se aos autos ofício informando a transferência do do reclamante para o CPP II de Bauru – SP, para cumprimento da pena no regime semiaberto (fls. 262)”.
    Desse cenário exsurge que o alegado descumprimento aos paradigmas constitucionais invocados nunca existiu, não podendo ser considerada afronta o fato de o apenado aguardar lapso razoável (30 dias era o prazo máximo fixado, na espécie) para ser transferido a local onde lhe seja possível cumprir sua pena no regime fixado. 
    Decisões como as que tais: que reconhecem o regime adequado, fixam prazo à administração penitenciária para o remanejamento do apenado e, se não recambiado nesse lapso, já lhe fixam o regime aberto para aguardar a vaga, nada têm de afrontosas aos parâmetros apontados, pelo contrário. 
    Não verificada, portanto, a alegada afronta, deve-se reconhecer a improcedência do pedido. 
    Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão deduzida na presente reclamação, atraindo a incidência do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente